Tribunal: TJMT
Processo: 0016354-29.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016354-29.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), M. A . DE CASTRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.684.792/0001-72 (AGRAVANTE), ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.251.811-40 (ADVOGADO), LENNON BORGES JAYMES - CPF: 030.337.661-96 (AGRAVADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), SABRINA ZAMPIERON - CPF: 011.506.441-92 (ADVOGADO), M. A . DE CASTRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.684.792/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0016354-29.2014.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADOS

: LENNO BORGES JAYMES

M. A. DE CASTRO & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso de apelação e o desproveu.

Aduz o agravante que, apesar da autora pleitear compensação por dano moral, não há nos autos provas do alegado nexo causal e prejuízo, apresentou meros argumentos utilizados na praxe das ações indenizatórias.

Argumenta que os agravados não demonstraram a ocorrência do fato gerador do dano que alega ter sofrido, qual seja, a situação vexatória que enseje o dever de ser reparado pecuniariamente.

Salienta que situações do cotidiano não podem dar ensejo a indenizações por danos morais, sob pena de se tornar mais difícil a convivência em sociedade, porquanto a vida em comum, já que os negócios e prestação de serviços são geridos e prestados por pessoas, seres humanos, sujeitos sempre ao cometimento de enganos ou erros.

Sustenta que o dano moral passível de ressarcimento somente ocorre no caso de grave lesão a bens imateriais, pela ação ou omissão de outrem, que cause abalos a algum dos direitos da personalidade.

Em obediência ao princípio da eventualidade,

caso não seja esse o entendimento deste juízo, o que se admite apenas por apego ao debate, o valor arbitrado deve obedecer aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. O que não foi observado pelo Juiz de 1º grau ao arbitrar a quantia estabelecida.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja provido o recurso de apelação. (id. 141398658)

Apresentadas contrarrazões, pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC/2015, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende o agravante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que os agravados não comprovaram o nexo causal e nem o alegado dano moral
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“[...]

Como mencionado, trata-se de recurso de apelação em que pretende reformar a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais.

A apelante afirma que apenas exerceu seu regular direito de cobrar o débito originário do contrato em discussão,

e que não praticou nenhum ato a ensejar a compensação por dano moral.

Na sentença, o MM. Juiz consignou:

“(...)

No presente feito a parte autora pretende ver declarada a inexistência do débito lançado nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, a declaração da inexigibilidade da dívida e também ser indenizada pelos danos morais ocasionados devido a negativação.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

O autor negou que tenha efetuado financiamento de veículo junto aos requeridos, impugnando as assinaturas apostas no contrato, alegando sua falsidade.

O réu M. A. de Castro não negou a ocorrência da compra do veículo, limitando-se a imputar a responsabilidade à instituição financeira, ora primeiro requerido.

Já o Banco Bradesco alegou que o contrato é legitimo, não havendo qualquer indício de fraude.

Para elucidar a controvérsia foi determinada a realização da perícia grafotécnica, sendo que o perito judicial nomeado, após examinar o material grafotécnico, comparando-o com as assinaturas lançadas nos documentos apresentados à perícia, exarou a seguinte conclusão:

As assinaturas questionadas apostas nos contratos objeto deste trabalho técnico grafoscópico, de fls. 143/147, objeto deste laudo pericial grafocópico, não emanaram do punho do senhor Lennon Borges Jaymes, portando lançamentos inautênticos (Id. 65412264, pág. 14)

A ocorrência de fraude constitui fato incontroverso nos autos, posto que conforme demonstrado pela perícia, não foi o autor que assinou o contrato trazido pela parte requerida, concluindo que os argumentos do autor são verdadeiros.

Portando, a falsidade comprovada pericialmente impõe a declaração da inexigibilidade da dívida, referente ao contrato acima mencionado.

Ressalte-se, mesmo que um terceiro, de má-fé, tenha se utilizado de forma indevida dos dados e documentos do requerente, gerando os dissabores relatados, não há que se falar em ausência de responsabilidade de ambos os requeridos, pois são dos fornecedores o ônus de acautelar-se no cadastramento de clientes e na contratação de serviços. Inicialmente, vale destacar que é fato incontroverso nos autos a responsabilidade do segundo requerido pela regularização da documentação do veículo adquirido pelo autor.

Quanto à responsabilidade do Banco Bradesco, entendo que a mesma está caracterizada, pois concedeu o crédito para a compra do veículo, sem a devida cautela quanto à documentação embaraçada, portanto, trata-se de uma obrigação solidária entre a revendedora e a instituição financeira.

(...)”(id. 127273187)

Como mencionado acima, o apelante defende a regularidade do contrato e a cobrança do débito, bem como a inexistência de dano moral.

Porém, não combate os fundamentos da sentença, que bem analisou o conjunto fático e as provas existentes nos autos, especialmente a prova grafotécnica realizada nos autos, na qual inequivocamente constatou que a assinatura aposta no contrato em questão não é do autor, ora apelado.

O apelante faz uma impugnação genérica em seu recurso de apelação, não combate especificamente os fundamentos da sentença quanto a falsidade da assinatura, o que motivou a procedência dos pedidos iniciais.

O Código de Processo Civil dispõe sobre o recurso:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...),

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

As razões recursais afrontam o Princípio da Dialeticiadade (artigo 1.010, II, do CPC), portanto o recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL -

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida
” (Ap 0006338-81.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na impugnação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
” (Ap 0021878-71.2016.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL -
QUESTÕES POSTAS NO APELO QUE SE REVELAM COMO RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA E INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO - VEDAÇÃO DA ANÁLISE - APELO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA. Não se conhece de recurso em que as razões se revelam dissociadas da sentença
e, inclusive, inovação em sede de recurso” (Ap 25636/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO COMPREENSIVO HABITACIONAL – FALECIMENTO DA SEGURADA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA E DA CORRETORA DE SEGUROS AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO À BENEFICIÁRIA – RECURSO INTERPOSTO POR QUEM NÃO FOI PARTE NA AÇÃO E NÃO FOI CONDENADO PELA SENTENÇA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL E DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O interesse recursal se verifica a partir do binômio necessidade/utilidade, de forma que o recurso deve ser o meio necessário para a obtenção da pretensão recursal, e deve propiciar ao recorrente a possibilidade de obter uma solução mais favorável do que a decorrente da decisão recorrida. 2. Não se conhece de recurso interposto por quem não foi parte na ação e contra quem não foi imposta qualquer condenação ou penalidade pela sentença. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.
3. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; o recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de, necessariamente, guardar correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada. 4. Como na espécie se constata que as razões recursais não se alinham com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, fica prejudicado também por esse motivo o conhecimento recursal
. 5. Impõe-se a condenação do apelante ao pagamento das custas recursais e de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrida, em razão da oposição de resistência desmotivada ao curso do processo” (Ap 34698/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

Quanto aos valores da compensação por dano moral e honorários advocatícios, melhor sorte não tem o apelante, uma vez que o arbitramento levou em consideração a situação fática, o conjunto probatório, e se atentou à capacidade econômica financeira das partes, bem como aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade para estabelecer os valores.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e o desprovejo.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, as quais foram suficientes para manter a sentença.

Além disso, como mencionado, o ora agravante não combateu especificamente os fundamentos da sentença.

Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022